Tribunal: STM
Processo: 7000389-96.2025.7.00.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEITADO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES LEGAIS DE SUSPEIÇÃO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO JUIZ DE GARANTIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Exceção de Suspeição interposta contra o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União. O Excipiente alega parcialidade e suspeição do magistrado, em razão de decisões desfavoráveis proferidas nos autos, buscando a declaração de suspeição do juiz Excepto. 2. A hipótese de suspeição teria sido configurada quando o magistrado rejeitou o pedido de arquivamento de um Inquérito Policial Militar (IPM), formulado pelo Ministério Público Militar (MPM) e, posteriormente, recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet. A Defesa sustenta que essa conduta compromete os princípios do juiz natural e da imparcialidade, pois o Juiz teria atuado como "quase acusador", o que afronta a lógica da sistemática do juiz de garantias, embora reconheça que tal sistemática ainda não estava em vigor na Justiça Militar da União. A decisão de rejeição do arquivamento foi remetida à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (CCR/MPM), que também não o homologou e designou outro promotor para oferecer a denúncia. O Juízo Excepto rejeitou liminarmente a exceção por considerar inexistente a mácula à imparcialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição, por parte do magistrado, de um pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar (IPM), formulado pelo Ministério Público Militar (MPM), seguida do recebimento da denúncia, é suficiente para configurar suspeição por parcialidade, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Imparcialidade do Judiciário: as decisões reiteradas e desfavoráveis aos interesses do Excipiente, quando proferidas no estrito exercício da atividade jurisdicional, não comprometem a imparcialidade do Poder Judiciário e nem tornam o juiz suspeito. 5. Inexistência de Interesse Pessoal: a competência jurisdicional deve ser distinguida de um eventual interesse pessoal do magistrado na causa. A suspeição exige o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 38 do CPPM, o que não ocorreu no caso. 6. Juiz de Garantias: a sistemática do Juiz de Garantias não é aplicável ao caso de forma retroativa, pois a efetivação dessa figura no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a Resolução STM nº 368/2025, ocorreu a partir de 1º de agosto de 2025, data posterior aos fatos constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Exceção de Suspeição julgada improcedente. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “O simples fato de o magistrado proferir decisões desfavoráveis aos interesses da parte, no estrito exercício de sua atividade jurisdicional, não configura causa de suspeição ou parcialidade, pois tal situação não se enquadra nas hipóteses legais taxativas do art. 38 do CPPM.”. _____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LIII; CPPM, art. 38.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 7000389-96.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EXCIPIENTE: PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO(A): ERIKA CHIOCA FURLAN (OAB SP245970)
ADVOGADO(A): FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO (OAB SP398453)
EXCEPTO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA
2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
IMPROCEDENTE A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 7000389-96.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EXCIPIENTE: PAULO CEZAR RIOLI DUARTE DE SOUZA
ADVOGADO(A): ERIKA CHIOCA FURLAN (OAB SP245970)
ADVOGADO(A): FRANCISCO PAULO DA SILVA SOBRINHO (OAB SP398453)
EXCEPTO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM - SÃO
PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
REJEITADO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES
LEGAIS DE SUSPEIÇÃO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DO JUIZ
DE GARANTIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de Suspeição interposta contra o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da União. O Excipiente alega parcialidade e suspeição do magistrado,
em razão de decisões desfavoráveis proferidas nos autos, buscando a declaração
de suspeição do juiz Excepto.
2. A hipótese de suspeição teria sido configurada quando o magistrado rejeitou
o pedido de arquivamento de um Inquérito Policial Militar (IPM), formulado
pelo Ministério Público Militar (MPM) e, posteriormente, recebeu a denúncia
oferecida pelo Parquet.
A Defesa sustenta que essa conduta compromete os princípios do juiz natural e
da imparcialidade, pois o Juiz teria atuado como "quase acusador", o que
afronta a lógica da sistemática do juiz de garantias, embora reconheça que tal
sistemática ainda não estava em vigor na Justiça Militar da União.
A decisão de rejeição do arquivamento foi remetida à Câmara de Coordenação e
Revisão do MPM (CCR/MPM), que também não o homologou e designou
outro promotor para oferecer a denúncia.
O Juízo Excepto rejeitou liminarmente a exceção por considerar inexistente a
mácula à imparcialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição, por parte do
magistrado, de um pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar (IPM),
formulado pelo Ministério Público Militar (MPM), seguida do recebimento da
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

denúncia, é suficiente para configurar suspeição por parcialidade, nos termos do
art. 38 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Imparcialidade do Judiciário: as decisões reiteradas e desfavoráveis aos
interesses do Excipiente, quando proferidas no estrito exercício da atividade
jurisdicional, não comprometem a imparcialidade do Poder Judiciário e nem
tornam o juiz suspeito.
5. Inexistência de Interesse Pessoal: a competência jurisdicional deve ser
distinguida de um eventual interesse pessoal do magistrado na causa. A
suspeição exige o enquadramento nas hipóteses previstas no art. 38 do CPPM, o
que não ocorreu no caso.
6. Juiz de Garantias: a sistemática do Juiz de Garantias não é aplicável ao caso
de forma retroativa, pois a efetivação dessa figura no âmbito da Justiça Militar
da União, conforme a Resolução STM nº 368/2025, ocorreu a partir de 1º de
agosto de 2025, data posterior aos fatos constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Exceção de Suspeição julgada improcedente. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “O simples fato de o magistrado proferir decisões
desfavoráveis aos interesses da parte, no estrito exercício de sua atividade
jurisdicional, não configura causa de suspeição ou parcialidade, pois tal situação
não se enquadra nas hipóteses legais taxativas do art. 38 do CPPM.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso
LIII; CPPM, art. 38.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em julgar improcedente a presente Exceção de
Suspeição, por falta de amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 16 de outubro de 2025.
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Exceção de Suspeição interposta por PAULO CEZAR RIOLI
DUARTE DE SOUZA contra o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª auditoria da 2ª CJM. O
Excipiente alega parcialidade e suspeição em razão de o magistrado ter rejeitado pedido de
arquivamento de um Inquérito Policial Militar (IPM) formulado pelo Ministério Público
Militar (MPM), no qual o Excipiente está sendo investigado (evento 5, DOC1).
Em 3/12/2024 foi juntada aos autos petição do MPM requerendo o
arquivamento do IPM (evento 24, DOC1).
Em 4/12/2024, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM/SP, ao apreciar o pedido,
rejeitou o mencionado pleito ministerial, com fulcro no art. 397 do CPPM e determinou o
encaminhamento do feito à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM (CCR/MPM)
(evento 26, DOC1).
A CCR/MPM, conforme a Ata da 528ª Sessão Ordinária, datada de 10/3/2025,
manifestou-se pela não homologação do arquivamento proposto, conforme a decisão a seguir
transcrita (evento 47, DOC2):
A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto do Relator, decidiu pela não
homologação do arquivamento proposto pelo Representante Ministerial da 1ª Instância, e pelo
prosseguimento das investigações, a fim de apurar os fatos e suas circunstâncias conforme
relatado nesta peça, sem prejuízo de outras diligências que o Órgão Ministerial designado
entender necessárias.
Em 21/3/2025, foi designado membro do MPM para prosseguimento das
investigações (evento 49, DOC1). Em 27/3/2025 foi oferecida a Denúncia (Ievento 53,
DOC1) a qual foi recebida na mesma data (evento 55, DOC1).
Em 30/5/2025 a Defesa arguiu a presente Exceção de Suspeição, alegando que
a imparcialidade do magistrado foi comprometida ao rejeitar o pedido de arquivamento do
IPM (evento 5, DOC1).
Em 2/6/2025, o juízo Excepto manifestou-se pela improcedência da Exceção de
Suspeição, sob o argumento de inexistir mácula à imparcialidade do juízo, rejeitando
liminarmente o feito, com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM (evento 5, DOC3).
Encaminhados os autos a esta Corte, o Ministro Relator abriu vistas, para
manifestação, à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (evento 8, DOC1).
A PGJM manifestou-se pela rejeição da presente Exceção de Suspeição, por
inexistência de mácula à imparcialidade do magistrado Excepto (evento 12, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conheço do presente Exceção de Suspeição, uma vez que satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade
e o interesse recursal.
O Excipiente alega que a imparcialidade do magistrado Excepto foi
comprometida ao rejeitar o pedido de arquivamento de um Inquérito Policial Militar (IPM)
formulado pelo Ministério Público Militar (MPM), no qual o Excipiente está sendo
investigado.
Argumenta que o Juiz atuou como "quase acusador", manifestando interesse no
deslinde da causa ao fundamentar a rejeição do arquivamento e, posteriormente, receber a
Denúncia.
Sustenta, também, que essa conduta viola o princípio do juiz natural e da
imparcialidade, garantias fundamentais asseguradas pelo art. 5º, inciso LIII, da Constituição
Federal de 1988, e pelo art. 8º, item 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
além do art. 129 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Além disso, o Excipiente aduz que o art. 28 do Código de Processo Penal
(CPP), que trata do sistema de arquivamento, teria aplicação na Justiça Militar por força da
Resolução nº 289/2024 do CNMP e da Resolução nº 144/CSMPM, limitando a atuação
judicial à ciência da decisão de arquivamento, não cabendo juízo de valor.
Também destaca que a atuação do magistrado afronta a lógica da sistemática do
juiz de garantias, comprometendo a regularidade processual. No entanto, pontua que tal
sistemática ainda não estava em vigor no âmbito da Justiça Militar da União à época dos
fatos.
Em que pese as alegações acima, não se constata a ocorrência de qualquer das
situações que, pela legislação processual militar, imporia a declaração de suspeição de um
magistrado, conforme o rol exaustivo estabelecido no art. 38 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
A deliberação judicial que denegou o pedido de arquivamento de um inquérito
não traduz uma inclinação pessoal do julgador pelo resultado da lide. Ao revés, representa o
exercício regular e legal de uma atribuição jurisdicional que lhe é conferida expressamente
pela norma.
Ademais, a proposta inicial de arquivamento, formulada pelo membro do
Ministério Público Militar (MPM) de primeiro grau e rechaçada pelo juízo, foi remetida à
Câmara de Coordenação e Revisão (CCR/MPM), nos termos do art. 397 do CPPM. Ressalta-
se que o mencionado órgão do próprio MPM, por unanimidade, decidiu pela não
homologação do arquivamento e, de forma categórica, designou outro promotor para
apresentar a denúncia.
No tocante à posterior aceitação da peça acusatória pelo magistrado, não se trata
de um ato isolado de parcialidade, mas sim o desdobramento natural do rito processual.
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta sequência de eventos demonstra que a conduta do magistrado seguiu
rigorosamente os preceitos legais, sendo confirmada, inclusive, pela CCR/MPM, órgão
interno do próprio Parquet das Armas, que ratificou a necessidade do prosseguimento da
apuração penal, estando, portanto, descaracterizada a possibilidade de parcialidade do juiz
Excepto no deslinde do caso em comento. Trata-se de mera irresignação da parte Excipiente,
diante da regular atividade jurisdicional do magistrado na condução dos atos processuais.
Nesse contexto, destaca-se precedente desta Corte:
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ FEDERAL DA JMU. FATOS ESTRANHOS
AO ROL DOS ARTS. 37 E 38 DO CPPM. REFERÊNCIA À ATIVIDADE JURISDICIONAL
DO JUIZ. MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE. Improcedência. Decisão por
unanimidade.
Mostra-se improcedente a exceção de suspeição de magistrado fundada em fatos concretos
desassociados do rol previsto no Código de Processo Penal Militar em seus arts. 37 e 38.
Na espécie, constatou-se apenas o inconformismo do excipiente com a condução da ação
penal militar e as decisões prolatadas pelos magistrados durante seu curso, o que não justifica
a apontada parcialidade, pois não há correlação a fatos externos ao processo que poderiam
suspeitar da imparcialidade dos juízes.
Exceção de Suspeição rejeitada. Decisão por unanimidade. (STM. Exceção de Suspeição
nº 7000279-10.2019.7.00.0000. Min Relator FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgado: 15/8/2019. Publicado: 19/9/2019).
No presente caso, o Excipiente não apresentou qualquer fato concreto que
apontasse pela imparcialidade do juízo. Dessa forma, o pleito do Excipiente mostra-se como
mero inconformismo pelas decisões regularmente proferidas pelo magistrado.
Dessa forma, a imparcialidade do Poder Judiciário não se vê comprometida pelo
simples exercício da competência jurisdicional, a qual deve ser distinguida de um eventual
interesse pessoal do magistrado na causa. As decisões reiteradas e desfavoráveis aos
interesses do Excipiente, desde que no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam
o juiz suspeito para o julgamento da causa.
Em que pese o Excipiente apontar a violação do princípio do juiz natural,
declarar um juiz suspeito, sem a devida fundamentação jurídica, respaldada no rol do art. 38
do CPPM, isso sim, de fato, seria violação ao aclamado princípio insculpido no art. 5º, inciso
LIII, da Carta Magna.
Por fim, no que diz respeito à sistemática do juiz de garantias, o próprio
Excepto confirma que a Resolução STM nº 368/2025 é clara ao prever que a efetivação dessa
figura no âmbito da Justiça Militar da União ocorrerá somente a partir de 1º de agosto de
2025. Tendo em vista que os fatos constantes dos autos ocorreram em data anterior, tal norma
não se aplica ao caso, tendo em vista inexistir qualquer previsão ou permissão para aplicação
retroativa.
Tendo em vista não haver nos autos situação que se enquadre no rol de
hipóteses do art. 38 do CPPM, tendo o magistrado pautado sua conduta com imparcialidade e
em conformidade com a lei, a arguição de suspeição mostra-se manifestamente improcedente.
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente a
presente Exceção de Suspeição por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377294v4 e do código CRC 667ea002.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 30/10/2025, às 15:30:51
7000389-96.2025.7.00.0000
40001377294 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR